Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. 1.1. Nas razões dos embargos de declaração, a parte ré assevera que o acórdão foi omisso pois teria observado que a cláusula 10 do contrato determina que o pacto pode ser rescindido sem ônus por qualquer das partes imotivadamente desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.
2. 2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente julgou procedente o agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência requerida pela autora na ação de conhecimento, a fim de que a empresa ré, ora embargante, cesse a cobrança realizada e retire o nome da autora do cadastro de inadimplentes sob pena de multa, considerando que a Resolução Normativa – RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que admitia o aviso prévio de 60 dias para a extinção do contrato, foi anulada pela RN/ANS no 455, de 30/3/2020.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.2. Jurisprudência: “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006).
4. Embargos de declaração rejeitados.